Tribunal: TJES
Processo: 5015540-65.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015540-65.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS DA CUNHA MOTA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS FINANCEIROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE CONFLITA COM A NARRATIVA APRESENTADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que foi retirado o valor de R$1560,63 de sua conta em razão de suposta cobrança de fatura de cartão de crédito. Afirma que não solicitou nem utilizou referido cartão. Requer sejam ressarcidos os valores retirados de sua conta e indenização por danos morais.

(2).
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor pugna pela reforma do julgado.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando suas alegações colidirem com os documentos apresentados.

(5).
No presente caso, há conflito entre as narrativas do próprio autor na abertura do processo, no PROCON e na audiência instrutória. Apesar de alegar no termo de abertura que não solicitou nem utilizou o cartão, quando arguido acerca das compras indicadas na contestação, o requerente responde textualmente que as fez. Não restou comprovada a alegação de que havia necessidade de “botar seu próprio dinheiro” para realizar as compras. A sistemática defendida pelo autor diverge do funcionamento de cartões de crédito e não há registro de referidas operações de inserção prévia de crédito às compras.

(6).
Assim, não se pode reputar indevidos os valores cobrados pelas compras feitas pelo requerente
.
Diante da ausência de ato ilícito, soçobra o pedido indenizatório e o pleito de restituição dos valores retirados de sua conta-corrente, eis que destinados a pagar compras realizadas no cartão de crédito.

(7).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Todavia
,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)